Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709054-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO PRESO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de visitas formulado por amiga do detento, em razão de ela já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro preso, seu irmão. 2. Apesar de o art. 41, inciso X, da Lei de execução Penal garantir ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, sabe-se que esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo sofrer limitações ou ser suspenso quando presente circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento da vista. 3. Consta no art. 7o da Portaria 008/2016 da VEP, que objetiva compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de ser controlada a entrada de pessoas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, que “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.” 3.1. Assim, a exceção prevista na parte final do art. 7o acima transcrito possibilita a visitação a mais de um interno do sistema prisional local aos visitantes que possuam vínculo familiar com o interno que pretende a visita, não se enquadrando a requerente, amiga do agravante, nessa situação, e devendo ser mantida, portanto, a decisão de indeferimento do pedido de visita. 4. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, e 1o do Código Penal, sustentando o indevido indeferimento do seu pedido de receber visitas, baseado no fato de que a amiga do interno já está cadastrada como pessoa autorizada a visitar outro detento (irmão da visitante). Afirma que o acórdão impugnado baseou sua decisão no artigo 7o da Portaria 8/2016 da VEP, sob o fundamento de que a visitante não é familiar do insurgente e por isso não entraria na exceção da portaria citada, o que não guardaria razoabilidade. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Na mesma linha de entendimento da parte insurgente, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. (...) 6. Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023 - grifamos). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005